Tribunal: TJES
Processo: 0017203-46.2016.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Processo Administrativo Fiscal
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017203-46.2016.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: NOSSA ELETRO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA PROCON
. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VÍCIOS PRESENTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS.
DESCRIÇÃO DOS FATOS
. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. DECISÃO
MANTIDA
. EXECUÇÃO EXTINTA. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
As inconsistências apontadas maculam a validade da CDA, bem como da própria Execução, eis que impede o controle administrativo e judicial do ato, além de violar direitos e prerrogativas do contribuinte, já que não é possível identificar a situação tributária imponível,
notadamente a fim de verificar qual violação aos direitos do consumidor que gerou a execução,

em nítida ofensa ao inciso IV do § 5º do art. 2º da LEF e art. 202 e incisos do CTN.
2.

Os vícios apresentados são essenciais ao título, não cabendo sua retificação, impondo-se a nulidade da CDA, sendo inaplicável o teor da Súmula no 392/STJ.
3.

Por essa razão, há de se reconhecer a nulidade da certidão de dívida ativa que acompanha a inicial, o que enseja ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0017203-46.2016.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: NOSSA ELETRO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado do(a) APELADO: LEONARDO DE LIMA NAVES - MG91166-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Cinge-se a análise recursal acerca da nulidade do
s
auto
s
de infraç
ões
nº 128903/2012, 150001/2013, 150017/2014 e 150039/2014 que servi
ram
de base para a CDA nº 5583/2014, em razão de
suposto
vício na descrição dos fatos quanto a possível ferimento aos direitos dos consumidores.

Pois bem.

Acerca dos requisitos do Termo de Inscrição de Dívida Ativa, dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional:

Art. 202.
O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I
- o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;
II
- a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito
, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Os requisitos foram reproduzidos na Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/1980), no artigo art. 2º, § 5º, assim redigido:

Art. 2º
- Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 5º -
O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I
- o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II
- o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III
- a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV
- a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V
- a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI
- o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º
- A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

Da análise da Certidão de Dívida Ativa nº 5583/2014, que acompanha a petição inicial da Execução Fiscal (ID 7077609), observo de fato presente o vício elencado pelo recorrido, em nítida ofensa ao inciso IV do § 5º do art. 2º da LEF, acima citado.

As inconsistências apontadas maculam a validade da CDA, bem como da própria Execução, eis que impede o controle administrativo e judicial do ato, além de violar direitos e prerrogativas do contribuinte, já que não é possível identificar a situação tributária imponível,
notadamente a fim de verificar qual violação aos direitos do consumidor que gerou a execução
.

Por essa razão, há de se reconhecer a nulidade da certidão de dívida ativa que acompanha a inicial, o que enseja ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Este foi o entendimento aplicado nesta e. Primeira Câmara Cível:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
NULIDADE DA CDA
. VÍCIOS SUBSTANCIAIS VERIFICADOS. NÃO APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR Nº 392/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA DA EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE. [...] 2.
Mérito:
Não sendo possível saber sequer qual o processo administrativo ou fundamento legal que se originou a dívida e tampouco a legislação pertinente à atualização dos valores, sem indicação de forma clara de cálculo dos juros de mora e do termo inicial, deve-se considerar nula a CDA por vício substancial, na medida que inegavelmente prejudica a defesa do contribuinte, padecendo, assim, o título de certeza e de liquidez
.
3. Desta forma, os vícios são essenciais ao título, não cabendo sua retificação, mantendo-se hígida a sentença que declarou a nulidade da CDA, sendo inaplicável o teor da súmula nº 392/STJ. [...] 6. Recursos conhecidos, sendo desprovido o recurso do Município de Venda Nova do Imigrante e parcial provimento ao recurso de Briny Rocha. (TJES - ApC 5000471-18.2019.8.08.0049 - Primeira Câmara Cível - Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Julgamento: 12/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PAGAMENTO DE IPTU, COLETA DE LIXO E LIMPEZA PÚBLICA. NULIDADE CDA. AUSÊNCIA INDICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL NA CDA – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO. [...]
2. O c. Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que “não é possível aproveitamento de CDA que ostente ausência de fundamentação legal, uma vez que se trata de vício decorrente do lançamento ou da inscrição
(Súmula 392/STJ). [...] O referido entendimento já foi firmado em Recurso Repetitivo (art. 543-C do CPC/1973) quando a Primeira Seção julgou o REsp 1.045.472/BA, da relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 17.12.2009” e que
“A total ausência de fundamentação legal na CDA é vício muito mais grave do que a existência nela de simples erro formal, pois denota necessidade de alteração no lançamento tributário ou na inscrição e, por consequência, em nova expedição de CDA.
Nessa hipótese, é forçosa a extinção da Execução Fiscal”. (AgInt no REsp n. 1.995.651/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022). 3. Deve ser reconhecida a nulidade da CDA, por não possuir a indicação do fundamento legal conforme preceitua o art. 2º, §5º, III c/c §6º, ambos do art. 2º da LEF e, por consequência, a execução fiscal deve ser extinta. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES - ApC 0021890-61.2018.8.08.0035 - Primeira Câmara Cível - Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Julgamento: 01/12/2022)

Destaco que os vícios apresentados são essenciais ao título, não cabendo sua retificação, impondo-se a nulidade da CDA, sendo inaplicável o teor da Súmula no 392/STJ.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso
para

NEGAR-
LHE

PROVIMENTO
.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil,
MAJORO

os honorários advocatícios

em
0
1
% (
um
por cento)
sobre o valor da causa em favor do causídico do recorrido
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)